Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714689-12.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE SABINO PEREIRA DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO DECISÃO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observa-se que o Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF comunicou o deferimento do pedido de preferência constitucional em favor do credor JOSE SABINO PEREIRA (ID 15431165/15431166). O Ente Devedor informou o depósito dos valores devidos (IDs 13286032/13286035). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional ao credor JOSE SABINO PEREIRA. Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação ao credor JOSE SABINO PEREIRA (se o pagamento da preferência não quitar o precatório quanto a ele) e à credora de honorários advocatícios KARLA ANDREA PASSOS, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Retifique-se a autuação a fim de constar KARLA ANDREA PASSOS como credora (ofício precatório ID 5122944). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios